Tribunal: TJSP
Processo: 1055227-38.2022.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS – TEMPLOS DE QUALQUER CULTO – Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária na importação de equipamentos eletrônicos por entidades religiosas para realização de cultos e programas televisivos – Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, "b", da Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário Nacional) –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS – TEMPLOS DE QUALQUER CULTO – Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária na importação de equipamentos eletrônicos por entidades religiosas para realização de cultos e programas televisivos – Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, "b", da Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário Nacional) – Admissibilidade – A imunidade dos templos de qualquer culto abarca não apenas os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades mencionadas no preceito constitucional – Precedentes do STF e desta Corte – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.